Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. STALKING. TESE DEFENSIVA: 1) PRESENÇA DE NULIDADE NA SENTENÇA. 2) FALTA DE PROVAS. CONCLUSÃO: 1) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. 2) PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. REPRIMENDA FIXADA EM ESTRITO RESPEITO AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como suficiente para demonstrar os fatos narrados na denúncia e comprovar a autoria imputada ao réu, a manutenção condenação é medida que se impõe.
Nessa esteira, é sabido e consabido que nos delitos dessa natureza (sexual) a palavra da vítima acaba por receber do direito certa primazia e relevância. Em outras palavras, "a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova." (Acórdão 1372501, 07033887020208070009, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021).
Como bem ressaltado no excerto transcrito, “quando amparada pelos demais elementos de prova”.
A combativa defesa pugnou pela aplicação do in dubio pro reo. Entrementes, a dúvida invocada pelo recorrente inexiste.
Ademais, nos depoimentos constam elementos que se mostram plenamente válidos, logicamente falando, cujos elementos não incutiram no Juízo singular a dúvida razoável. Da mesma forma, não geraram neste julgador a afirmada dúvida, a qual teria o condão de atrair a aposição do princípio do in dubio pro reo.
Destarte, compreendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas, pelo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
Com efeito, as provas não permitem a absolvição do acusado pelos crimes de estupro qualificado e de importunação sexual.
No tocante às reprimendas aplicadas ao recorrente, tenho que o magistrado as dosou de forma razoável, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
Apelação conhecida e não provida.